Tribunal: STF
Processo: RE 1353539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2022. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela carência na fundamentação da decisão de eliminação do candidato e ausência de comprovação de que a patologia seria incompatível com as atribuições do cargo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 833, X, do CPC), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o postulado da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a verba honorária foi fixada no percentual máximo pela instância de origem.